Tribunal: TJSP
Processo: 2181664-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CITAÇÃO – Nulidade - Citação por edital em execução por título extrajudicial – Ausência de prévia tentativa em endereço residencial indicado nos autos – Ocorrência – Caso, todavia, que não se declara nulidade em razão do comparecimento espontâneo nos autos do executado – Data, ademais, a partir da qual flui o prazo para apresentação de defesa – Inteligência do § 1o do art. 239 do Cód. de

Ementa:
CITAÇÃO – Nulidade - Citação por edital em execução por título extrajudicial – Ausência de prévia tentativa em endereço residencial indicado nos autos – Ocorrência – Caso, todavia, que não se declara nulidade em razão do comparecimento espontâneo nos autos do executado – Data, ademais, a partir da qual flui o prazo para apresentação de defesa – Inteligência do § 1o do art. 239 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
PRESCRIÇÃO – Execução por título extrajudicial – Contrato de arrendamento – Ocorrência – Fluência do prazo prescricional não interrompida por ausência de citação válida – Comparecimento espontâneo posterior à consumação da prescrição quinquenal – Inteligência do "caput" e § 1o do art. 219 do Cód. de Proc. Civil então em vigor e do "caput" e § 1o do art. 240 do Cód. de Proc. Civil atual – Extinção da execução no que toca ao agravante executado – Decisão parcialmente reformada - Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000047886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181664-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
ADERBAL ALVES NOGUEIRA, é agravado DAYCOVAL LEASING - BANCO
MULTIPLO S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181664-66.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 41133
AGRV.No: 2181664-66.2019.8.26.0000
COMARCA: Americana - 1a VC
AGTE. : ADERBAL ALVES NOGUEIRA
AGDA. : DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.
INTERDOS: STILLO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA e RUBENS
PEREIRA DE LIMA
CITAÇÃO Nulidade - Citação por edital em execução
por título extrajudicial Ausência de prévia tentativa em
endereço residencial indicado nos autos Ocorrência
Caso, todavia, que não se declara nulidade em razão do
comparecimento espontâneo nos autos do executado

Data, ademais, a partir da qual flui o prazo para
apresentação de defesa Inteligência do § 1o do art. 239 do
Cód. de Proc. Civil Alegação de nulidade afastada.
PRESCRIÇÃO
Execução por título extrajudicial

Contrato de arrendamento Ocorrência Fluência do prazo
prescricional não interrompida por ausência de citação
válida

Comparecimento
espontâneo
posterior
à
consumação da prescrição quinquenal Inteligência do
“caput” e § 1o do art. 219 do Cód. de Proc. Civil então em
vigor e do “caput” e § 1o do art. 240 do Cód. de Proc. Civil
atual Extinção da execução no que toca ao agravante
executado Decisão parcialmente reformada - Agravo de
instrumento parcialmente provido.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida que, em
execução por título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade.
O agravante insiste na nulidade da citação, uma vez que a
carta foi enviada para endereços diferentes daquele em que residia, embora este
fosse de conhecimento da agravada, com o que deve ser devolvido o prazo para
apresentação de embargos; no mais, sustenta que o título está prescrito, uma vez
que, sendo nula a citação, não foi interrompido o prazo prescricional quinquenal, já
tendo este transcorrido no momento de seu comparecimento espontâneo na
execução, o que pode ser conhecido de ofício, sem contar que a citação deve ser
contada do vencimento da primeira parcela do financiamento.
O efeito suspensivo foi indeferido.
O agravado, em resposta, bate-se pela manutenção da r.
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181664-66.2019.8.26.0000
3
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Tem razão em parte o agravante, respeitado o entendimento
do MM. Juízo de Primeiro Grau.
Isto porque a irregularidade da citação por edital no que toca
ao agravante é evidente.
Com efeito, embora o agravado tivesse conhecimento do
endereço residencial do agravante, não diligenciou para que fosse encaminhada carta
de citação para ele (fls. 268 dos autos principais), apontando outros endereços para
os quais tentativas anteriores já haviam se frustrado.
Não é o caso, portanto, de localização ignorada, incerta ou
inacessível (inciso II e § 3o do art. 256 do Cód. de Proc. Civil).
Não há, todavia, falar em nulidade da citação, uma vez que,
como dispõe o § 1o do art. 239 do Cód. de Proc. Civil, “O comparecimento
espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de
embargos à execução”.
Mais ainda, e conforme a parte final de referido dispositivo,
não há “devolução de prazo” para apresentação de embargos, mas sua simples
fluência a partir do comparecimento do executado, sem necessidade de intimação da
r. decisão que assim determinar.
Como anota JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, “O
comparecimento espontâneo do réu ou executado, diz o § 1o do art. 239 do
CPC/2015, supre a falta ou nulidade de citação, correndo daí (do
comparecimento) o prazo para apresentação de resposta (contestação ou
embragos do executado, conforme o caso. É diferente, portanto, o modo como o
CPC/2015 disciplina a questão, em relação ao CPC/1973” (“in” Novo Código de
Processo Civil comentado, Revista dos Tribunais, ed. 3a, nota IV ao art. 239, p.
390).
E completa: “À luz do CPC/2015, diferentemente, o
comparecimento espontâneo do réu é o dies a quo para apresentação de
resposta” (“idem”).
Assim, embora irregular a citação, não há falar em nulidade,
correndo o prazo para eventual apresentação de embargos a partir do
comparecimento do agravante, que tomou conhecimento da demanda neste
momento.
No mais, todavia, o recurso vinga.
Anote-se, de pronto, que, sendo a prescrição matéria
cognoscível de ofício, pode ela ser alegada e analisada por simples petição, como no
caso.
Como se sabe, há muito C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que “o termo inicial da prescrição, nos casos em
que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento
nele indicado” (AgRg no REsp 815.756/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 10/12/2010),
entendimento que tem sido estendido a todos os contratos (AgRg no AREsp
261.422/RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181664-66.2019.8.26.0000
4
Mais recentemente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado
no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da
última parcela.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 428.456/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE
MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO
TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial
da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 06/10/2015)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO.
JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO
VENCIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à inadimplência e ao valor
devido implicaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-
probatório, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou
citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva,
líquida e com termo implementado. Precedentes.
4. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no
contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181664-66.2019.8.26.0000
5
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018)
Assim, o termo inicial da prescrição quinquenal a ser
considerado é aquele relativo à data de vencimento assinalado no título, isto é,
10.02.2013 (data da última parcela e do “VRG”, cf. fls. 133).
No caso, embora a ação tenha sido ajuizada em março de
2012, não houve regular citação como dito, aquela feita por edital não é válida
quanto ao agravante , com o que não se operou aquela interrupção prevista no
“caput” e § 1o do art. 219 do Cód. de Proc. Civil então em vigor (e cuja redação é
análoga ao “caput” e § 1o do art. 240 do atual Cód. de Proc. Civil).
Mais ainda, ainda que se tenha em vista o comparecimento
espontâneo do agravante, este somente se deu em 15.08.2018, vale dizer, mais de
seis meses depois de consumada a prescrição quinquenal, ocorrida em 10.02.2018.
Anote-se, ainda, e para que fique claro, que a demora na
citação ou sua inocorrência, como no caso se deu por culpa do próprio agravado
que, dispondo de endereço residencial do agravante, nenhuma tentativa fez de ali
citá-lo.
Assim, o caso é mesmo de reconhecimento da prescrição,
extinguindo-se a execução quanto ao agravante.
Fica, pois, reformada a r. decisão, de modo determinar a
excluir da demanda o agravante em razão de prescrição (inciso II do art. 487 do Cód.
de Proc. Civil); tendo em vista tal solução, deverá o agravado responder pelas
despesas processuais e honorários de advogado em favor do patrono do agravante
arbitrados em 10% do valor da causa (§ 2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator